Tribunal: TCU
Processo: 037.834/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2180/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 011.773/2022-7

Inteiro teor:
Acórdão 1413/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e arts 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar a perda de objeto do monitoramento do Acórdão 2180/2023-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 011.773/2022-7 , de acordo com os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações. 1. Processo TC- Processo 037.834/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.